Tribunal: TJDFT
Processo: 0715279-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0715279-76.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A AGRAVADO: IRACEMA CIRINO DE SA RIBEIRO D E S P A C H O Vistos e etc. UNIMED SEGUROS SAÚDE S.A. interpôs agravo de instrumento contra decisão de ID 189377329 proferida pelo i. Juízo da 11a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença n. 0742288-44.2023.8.07.0001, na qual Sua Excelência a quo rejeitou a impugnação apresentada. Com efeito, infere-se dos autos de origem que, depois da interposição do presente agravo de instrumento, sobreveio decisão dando parcial provimento aos embargos de declaração opostos pela ora recorrente, na qual acolheu em parte a impugnação (ID 193224484 da origem). Desse modo, intime-se a parte agravante a se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto ao interesse recursal, e, caso subsistente, que seja deduzido em termos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 30 de abril de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator